Tribunal: TJBA
Processo: 8002962-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002962-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: A. M. D. J. J. e outros

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA DETERMINAR A REVISÃO DOS REAJUSTES ANUAIS DE 2022 E 2023. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. TESE DE QUE A SENTENÇA EXEQUENDA TERIA LIMITADO A REVISÃO APENAS AO REAJUSTE DO ANO DE 2023. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO, FOI EXPRESSO E INEQUÍVOCO AO DECLARAR A ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES APLICADOS NOS ANOS DE 2022 E 2023, DETERMINANDO A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PRETENDIDA PELA AGRAVANTE QUE NÃO SE SUSTENTA. DECISÃO AGRAVADA QUE SE LIMITOU A DAR FIEL CUMPRIMENTO AO COMANDO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação revisional de plano de saúde, determinou a inclusão do reajuste de 2022 no cálculo de repetição de indébito, além do reajuste de 2023.

II. Questão em discussão:
Analisar se a decisão agravada extrapolou os limites objetivos da coisa julgada ao incluir na execução a revisão do reajuste do ano de 2022, quando a Agravante sustenta que o título executivo limitou a condenação apenas ao reajuste de 2023.

III. Razões de decidir:
A sentença exequenda, em sua fundamentação, foi explícita ao reputar abusivos os reajustes aplicados nos anos de 2022 e 2023, e seu dispositivo condenou à devolução dos valores pagos a maior decorrentes do "reajuste abusivo". A interpretação conjunta da fundamentação e do dispositivo demonstra, de forma inequívoca, que a condenação abrange ambos os períodos. A decisão agravada, portanto, não criou obrigação nova, mas apenas assegurou o cumprimento integral do título judicial, não havendo ofensa ao art. 502 do CPC.

IV. Dispositivo:
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Legislação Aplicável:
Código de Processo Civil, arts. 502 e 509, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8002962-34.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravados MARLY SANTOS DE SOUSA e A. M. D. J. J.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR